Tribunal: TJMT
Processo: 1048562-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048562-14.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS - CPF: 017.748.008-45 (EMBARGANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS nos autos do processo no 1048562-14.2023.8.11.0041, visando à correção de erro material constante em acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para majorar honorários advocatícios por apreciação equitativa. A parte embargante sustenta existir divergência entre a fundamentação do voto condutor, que fixou os honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o dispositivo do julgado, que consignou equivocadamente o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a divergência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão configura erro material passível de correção mediante embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido formulado possui natureza jurídica compatível com embargos de declaração, pois busca sanar inexatidão material existente no acórdão, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

Os princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas autorizam o recebimento da manifestação como embargos de declaração, ainda que intitulada como pedido de correção de erro material.

A correção de erro material constitui matéria de ordem pública e não se submete à preclusão nem à coisa julgada, podendo ser reconhecida a qualquer tempo.

O voto condutor do acórdão fixou expressamente os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), enquanto o dispositivo consignou, de forma dissonante, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), caracterizando inequívoca inexatidão material.

A pretensão deduzida não implica rediscussão do mérito da decisão colegiada, mas apenas a harmonização entre a fundamentação e o dispositivo, em observância aos princípios da coerência, da segurança jurídica e da fundamentação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração constituem instrumento adequado para a correção de erro material verificado em acórdão.

A divergência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado configura inexatidão material passível de correção sem modificação do mérito da decisão.

A correção de erro material pode ser realizada a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 494, I, 1.022, III, e 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
176573/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17.05.2021,
DJe
20.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 1048562-14.2023.8.11.0041

MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de requerimento de correção de erro material formulado por MARIA DO CARMO VIEIRA DE JESUS, com fundamento no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo no 1048562-14.2023.8.11.0041, que deu provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela requerente.

A decisão colegiada, ao apreciar o recurso de apelação, reconheceu a inadequação do valor fixado a título de honorários advocatícios na origem, determinando sua majoração mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, segundo sustenta a parte requerente, houve dissociação entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, uma vez que, no corpo do voto condutor, o valor arbitrado foi expressamente fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ao passo que, no dispositivo, constou equivocadamente o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Alega que a divergência identificada configura típica hipótese de erro material, passível de correção a qualquer tempo, independentemente de interposição recursal, por se tratar de inexatidão meramente formal.

Ao final, pugna pelo acolhimento do pedido, a fim de que seja retificado o dispositivo do acórdão para constar o valor correto de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios.

Embora intimada para se manifestar, a parte contrária deixou o prazo decorrer “in albis”, conforme certificado nos autos (ID 366436387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cuida-se de exame de pedido de correção de erro material, consistente na divergência entre a fundamentação do voto condutor que fixou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e o dispositivo do julgado, que consignou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Embora a parte requerente tenha formulado pedido de correção de erro material com fundamento no art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, verifica-se que a pretensão deduzida possui natureza jurídica compatível com os embargos de declaração, porquanto busca sanar inexatidão material verificada no acórdão, consistente na divergência entre a fundamentação e o dispositivo do julgado.

Desse modo, em observância aos princípios da fungibilidade recursal
e
da instrumentalidade das formas, recebo a presente manifestação como embargos de declaração, uma vez que tal modalidade recursal constitui o instrumento processual adequado para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sem que isso implique alteração do mérito da decisão embargada.

Quanto a questão propriamente dita, o
Superior Tribunal de Justiça admite o uso de embargos de declaração para sanar tais vícios formais, não havendo necessidade de alteração do mérito ou reanálise da matéria.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 176573 PR 2012/0097665-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021).

No caso em comento, verifica-se que o acórdão proferido por esta Corte, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reconheceu a inadequação dos honorários advocatícios arbitrados na origem, promovendo sua majoração por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Contudo, emergiu patente incongruência interna no julgado, porquanto o voto condutor fixou expressamente o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ao passo que o dispositivo consignou, de forma dissonante, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), revelando inequívoca inexatidão material.

Diante desse cenário, a insurgência não se dirige à rediscussão do mérito da decisão colegiada, mas, sim, à necessária harmonização entre a fundamentação e a parte dispositiva, a fim de preservar a coerência lógica do pronunciamento jurisdicional e assegurar a higidez dos princípios da segurança jurídica e da fundamentação das decisões judiciais.

Dessa forma, resta evidenciado o erro material,
assim
, impõe-se o acolhimento dos embargos para corrigir o erro material.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos para corrigir o erro material,
constando o novo dispositivo: “
Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$
1.
500,00 (
mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026